Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706926-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALVES DAS NEVES AGRAVADO: ANTONIO OTAVIO TEIXEIRA, TANIA IZABEL SANTOS TEIXEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Alves das Neves contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID de origem 115831863) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0024708-88.2004.8.07.0007 movida pelo agravante contra Antônio Otávio Teixeira e Tânia Izabel Santos Teixeira, declarou “nada a prover quanto ao atual pleito de penhora da remuneração da parte devedora, considerando os termos da decisão ID. 90151321, de 29 Abr 21, que indeferiu similar pleito”. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, esclarece-se que Antônio Otávio Teixeira e Tania Izabel Santos Teixeira ajuizaram ação declaratória de nulidade de negócio jurídico n. 2004.07.1.024708-9 (autos n. 0024708-88.2004.8.07.0007 – após a digitalização) contra Edson Alves das Neves. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os autores recorreram, sobrevindo o acórdão transitado em julgado que, reformando a sentença apelada, deu provimento ao recurso, “para declarar a nulidade do instrumento particular de cessão de direitos celebrado entre as partes, acostado às fls. 39/40, e para tornar sem efeito a Escritura Pública de fls. 22/23 e os registros cartoriais dela decorrentes, reconhecendo, via de consequência, a existência de crédito em favor dos Apelados no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), devidamente corrigido desde a data do registro da escritura pública e com juros de mora contados a partir da citação”. Edson Alves das Neves deu início ao cumprimento de sentença para recebimento do valor histórico de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), sem as devidas atualizações. No transcurso do cumprimento de sentença, o credor/agravante peticionou nos autos, em 13/4/2021, informando que o executado Antônio Otávio Teixeira é aposentado do Banco Central do Brasil e aufere rendimentos no importe de R$27.369,67 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), além de indicar que o débito em cobrança, atualizado, seria de R$606.904,21 (seiscentos e seis mil novecentos e quatro reais e vinte e centavos). Ao final, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do aludido devedor (ID 88652629). Em decisão ao ID 90151321, o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de salário do devedor. Contra a referida decisão, o credor interpôs o agravo de instrumento n. 0715578-58.2021.8.07.0000 (ID 91898810), distribuído a esta Relatoria. A e. 2a Turma Cível negou provimento ao recurso (Acórdão n. 1357305), em julgamento de 21/7/2021. Em 9/2/2022, o apelante reiterou que o executado Antônio Otávio Teixeira recebe a quantia de R$24.751,74 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) mensais e, no ano de 2021, recebeu R$305.588,28 (trezentos e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), o que demonstraria, em tese, a possibilidade de deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) ou porcentagem menor no salário do recorrido até o valor total da dívida (ID 115099537). Assim, requereu novamente a penhora de salário do devedor Antônio Otávio Teixeira A i. magistrada da 4a Vara Cível de Taguatinga, a Juíza de Direito Lívia Lourenço Gonçalves, declarou “nada a prover quanto ao atual pleito de penhora da remuneração da parte devedora, considerando os termos da decisão ID 90151321, de 29 Abr 21, que indeferiu similar pleito”. Além de ter determinado a suspensão da execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano. Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 117582958), sustentando a penhorabilidade de 30% (trinta por cento) ou porcentagem menor no salário da parte executada, “tendo em vista a garantia da efetividade da tutela jurisdicional, uma vez que este percebe 20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente, qual seja de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), assim em nada afetaria a dignidade do devedor e de sua família, mais o valor do aluguel do imóvel situado na QSC 15 conforme certidão do oficial de justiça ID 39555889, totalizando um numerário mensal de quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com salário e aluguel”. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu recurso, para ver reformada a decisão recorrida, “reconhecendo assim a penhorabilidade salarial, nos termos do pedido da petição de ID n.° 115099540”, para que seja determinada “a penhora de 30% do salário do devedor ANTONIO OTAVIO TEIXEIRA, visto que o mesmo aufere o importe de R$ 27.369,67, como servidor aposentado do Banco Central do Brasil E TAMBÉM AUFERE RENDA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL QUE FOI OBJETO DA LIDE QUITADO PELO CREDOR totalizando uma renda mensal de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Preparo recolhido (IDs 117582960 e 117582962). Sem contraminuta, conforme certidão de ID 34112097. É o relatório do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que a questão referente à impenhorabilidade do salário foi enfrentada em decisão anterior pelo Juízo de origem (ID 90151321). Interposto recurso, e. 2a Turma Cível negou-lhe provimento. Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão proferido nos autos n. 0715578-58.2021.8.07.0000: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL. Data de julgamento: 21/7/2021. Data de publicação no DJe: 4/8/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) Constata-se, pois, que o agravante renova o pedido de penhora de salário do devedor, tema já decidido anteriormente pelo Juízo de origem e pelo Tribunal, circunstância apta a configurar o fenômeno da preclusão processual, o que inviabiliza a reanálise do pedido, nos termos do art. 507 do CPC, in verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, agiu com acerto a d. magistrada Lívia Lourenço Gonçalves ao consignar, na r. decisão recorrida, “nada a prover quanto ao atual pleito de penhora da remuneração da parte devedora, considerando os termos da decisão ID 90151321, de 29 Abr 21, que indeferiu similar pleito”. Nesse sentido, os claros julgados desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PRECLUSÃO. 1. Não é possível rediscussão de matéria preclusa. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1307808, 07071399220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DEMANDA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO CONFORME SÚMULA 306 DO STJ. PRECLUSÃO. (...) 3 A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. 5. Revogação do efeito suspensivo concedido em antecipação de tutela. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1044085, 07051168120178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. FOLHA DE PAGAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão sobre as questões já decididas no curso do processo, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo vedado à parte submetê-las novamente ao Juízo para reapreciação. 2. Não se vislumbra a possibilidade de constrição de parte do salário da parte executada diretamente na folha de pagamento quando o caso concreto não se alinha à exceção legal que se restringe aos débitos derivados de prestação de alimentos. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1299309, 07216509520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que o agravante não apontou nos autos modificação fático-jurídica que pudesse excepcionalmente superar a preclusão consumativa, por conseguinte, deve prevalecer a vedação estatuída no art. 507 do CPC. A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Ante o exposto, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1], não conheço do recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;